Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-48.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012623-48.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS - CPF: 342.343.128-86 (RECORRIDO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM ALTERNÂNCIA PARA CIDADE DIVERSA DO DESTINO CONTRATADO. ALTERAÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE PARA VIA TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
GOL Linhas Aéreas S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme pacífica jurisprudência do TJMT: "O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea" (N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

3.

No caso, restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas da companhia recorrente para participar do XXXIX Campeonato Brasileiro Master de Basquete, em Caxias do Sul/RS, com chegada prevista para as 13h10min do dia 08/11/2024.

4.

Segundo a narrativa inicial, o voo correspondente ao trecho final não apenas deixou de pousar no destino contratado, como foi desviado para Florianópolis. Em razão disso, a autora foi compelida a seguir viagem por via terrestre (ônibus), por mais de 7 horas adicionais, chegando ao destino final apenas após as 22h00min, ou seja, com
atraso superior a 10 horas em relação ao horário contratado.

5.

A recorrente sustenta que o desvio do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando hipótese de força maior. Contudo, não restou demonstrado nos autos qualquer fato capaz de excluir sua responsabilidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A mera apresentação de telas sistêmicas e prints de sites meteorológicos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não se mostra meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior.

7.

O conjunto de circunstâncias — desvio para aeroporto diverso, necessidade de prosseguir a viagem por meio de transporte terrestre, atraso expressivo, perda do primeiro dia do evento esportivo e ausência de assistência adequada — caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar indenização por dano moral, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

8.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

9.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela recorrente, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e
não provido.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025